Tribunal: TJBA
Processo: 8004107-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004107-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA e outros Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n.º 8004107-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador : Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Paciente: Natan Anjos dos Santos Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA Processo Referência (1º grau): 8003305-14.2025.8.05.0243 e 8000333-37.2026.8.05.0243 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E DANO CONTRA PATRIMÔNIO MUNICIPAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de provimento liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Natan Anjos dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 1º, e art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. Sustenta a Impetrante: (i) ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva; (ii) fragilidade do conjunto probatório e baixo valor dos bens subtraídos; (iii) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (iv) condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, reexaminar a robustez da prova quanto ao fumus commissi delicti; (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) saber se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia apto a ensejar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O revolvimento fático-probatório para aferição da materialidade e autoria delitivas é inviável em habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito do writ, devendo eventual discussão acerca da culpabilidade ser submetida ao juízo natural da causa. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta do fumus commissi delicti (depoimentos de funcionários da unidade de saúde, auto de exibição e apreensão e confissão do flagranteado) e do periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta - invasão de unidade de saúde pública, subtração de bens, danos ao patrimônio e inutilização de medicamentos - bem como pela reiteração delitiva, ante condenação anterior por furto simples e celebração de acordo de não persecução penal por furto qualificado. 5. A gravidade concreta do modus operandi e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia para garantia da ordem pública, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 312 e 319 do CPP. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 6. O alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicado, uma vez que a peça acusatória foi apresentada, com a instauração da Ação Penal n. 8000333-37.2026.8.05.0243, cessando o apontado constrangimento quanto à morosidade na formalização da acusação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não comporta revolvimento fático-probatório para análise aprofundada da materialidade e autoria delitivas. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela reiteração delitiva, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo quanto à formalização da acusação.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 155, § 1º, e 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 169847/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 808686/SP, Relª. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 05.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8004107-28.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de Natan Anjos dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.